Tribunal: TJSP
Processo: 1101733-56.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
Apelação Cível. Ação declaratória de inexistência de débito e reparação de danos. Sentença de improcedência. Inconformismo da autora. Fraude no uso de cartão de crédito. Contato telefônico com a suposta central de atendimento da instituição financeira ré, seguida de entrega do chip do cartão de crédito a motoboy, com posterior realização de compras com o cartão da autora. Código de Defesa do

Ementa:
Apelação Cível. Ação declaratória de inexistência de débito e reparação de danos. Sentença de improcedência. Inconformismo da autora. Fraude no uso de cartão de crédito. Contato telefônico com a suposta central de atendimento da instituição financeira ré, seguida de entrega do chip do cartão de crédito a motoboy, com posterior realização de compras com o cartão da autora. Código de Defesa do Consumidor. Aplicabilidade. Súmula no 297 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Teoria do risco do negócio. Dever de segurança do serviço. Responsabilidade de natureza objetiva. Precedente do C. Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo e Súmula no 479. Responsabilidade configurada. Declaração de inexigibilidade de débito em relação às importâncias efetuadas por inoperância de bloqueio do sistema da ré. Medida que se impõe. Estorno das transações já realizado pela ré. Dano moral. Ocorrência. Violação a direito da personalidade. Artigo 5o, X, da Constituição Federal. "Quantum" indenizatório fixado em R$ 5.000,00. Critérios de proporcionalidade e razoabilidade. Correção monetária. Marco inicial fixado a partir do arbitramento no acórdão. Súmula no 362 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Juros de mora da citação. Sentença parcialmente reformada. Condenação em montante inferior ao postulado na inicial da ação de indenização por dano moral que não implica sucumbência. Súmula no 326 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Sucumbência atribuída exclusivamente à ré. Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000757104
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1101733-56.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CÍNTIA
FONTES MOTA VENTURA, é apelado BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento parcial, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente sem voto), J. B. FRANCO DE GODOI E JOSÉ MARCOS
MARRONE.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
HÉLIO NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1101733-56.2018.8.26.0100 -Voto no 19.434
2
Apelação Cível - Digital
Processo no 1101733.56.2018.8.26.0100
Comarca: 6a Vara Cível Foro Central- São Paulo
Apelante: Cíntia Fontes Mota Ventura
Apelada: BV Financeira S/A.
Crédito, Financiamento e
Investimento.
Voto no 19.434
Apelação Cível. Ação declaratória de inexistência de débito
e reparação de danos. Sentença de improcedência.
Inconformismo da autora. Fraude no uso de cartão de
crédito. Contato telefônico com a suposta central de
atendimento da instituição financeira ré, seguida de entrega
do chip do cartão de crédito a motoboy, com posterior
realização de compras com o cartão da autora. Código de
Defesa do Consumidor. Aplicabilidade. Súmula no 297 do
Colendo Superior Tribunal de Justiça. Teoria do risco do
negócio. Dever de segurança do serviço. Responsabilidade
de natureza objetiva. Precedente do C. Superior Tribunal de
Justiça em sede de recurso repetitivo e Súmula no 479.
Responsabilidade
configurada.
Declaração
de
inexigibilidade de débito em relação às importâncias
efetuadas por inoperância de bloqueio do sistema da ré.
Medida que se impõe. Estorno das transações já realizado
pela ré. Dano moral. Ocorrência. Violação a direito da
personalidade. Artigo 5o, X, da Constituição Federal.
“Quantum” indenizatório fixado em R$ 5.000,00. Critérios
de proporcionalidade e razoabilidade. Correção monetária.
Marco inicial fixado a partir do arbitramento no acórdão.
Súmula no 362 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
Juros de mora da citação. Sentença parcialmente reformada.
Condenação em montante inferior ao postulado na inicial da
ação de indenização por dano moral que não implica
sucumbência. Súmula no 326 do Colendo Superior Tribunal
de Justiça. Sucumbência atribuída exclusivamente à ré.
Recurso provido em parte.
Cuida-se de Apelação Cível que objetiva a
reforma da respeitável sentença de fls. 113/117, que, em Ação
declaratória de inexistência de débito c/c reparação de danos,
julgou improcedentes os pedidos com a condenação da autora ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1101733-56.2018.8.26.0100 -Voto no 19.434
3
pagamento das custas, despesas processuais e honorários,
estes fixados em 10% do valor da causa.
A autora, não conformada com a decisão,
apela (fls. 120/129).
Alega, em síntese, houve falha no sistema
de segurança da instituição financeira, que permitiu a fraudadores
tivessem acesso aos seus dados, condição para que o golpe se
realizasse. A responsabilidade, portanto, é objetiva (art. 14 do
CDC), diz, sendo certo que a instituição financeira responde por
fortuitos internos relativos a fraudes e delitos praticados por
terceiros (Súmula 479 do STJ).
Destaca que tomou todas as providências
necessárias: contestou as compras e registrou a ocorrência
perante a autoridade policial.
Assevera que a apelada sabia que as
transações não haviam sido realizadas por sua pessoa
(apelante), motivo pelo qual estornou os valores questionados a
fls. 100/102, ao invés de apenas não os cobrar, em cumprimento
ao Agravo de Instrumento.
Requer a condenação da ré ao pagamento
de indenização por morais, pois agiu com total displicência,
sequer tomou alguma providência para amenizar os danos
causados à sua pessoa, seja através da restituição ou do
bloqueio de tais transações no momento em que estavam sendo
efetuadas.
Pugna, assim, pelo integral provimento da
apelação, para reformar a respeitável sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1101733-56.2018.8.26.0100 -Voto no 19.434
4
Em contrarrazões, a apelada postula seja
negado provimento ao recurso e mantida na íntegra a r. sentença
(fls. 133/138).
O recurso foi encaminhado a esta relatoria,
em 11/03/2020, em razão da substituição do Des. Sergio Shimura
(fl.141).
O recurso foi recebido em seu regular
efeito.
É o relatório.
Cuida-se
de
ação
declaratória
de
inexistência de débito c/c reparação de danos, na qual a autora
afirmou ter sido vítima de golpe que resultou em gastos indevidos
com o seu cartão, totalmente fora do seu perfil. Em razão do
ocorrido, veio a juízo pugnar pela declaração de inexistência dos
débitos e a condenação da ré ao pagamento de indenização por
danos morais.
Requereu
liminar
para
que
fosse
determinada a imediata suspensão da cobrança indevida nas
futuras faturas do cartão de crédito BV final 1937, no valor de R$
9.345,98, o que foi indeferido pelo juízo “a quo” e deferido no
julgamento
do
Agravo
de
Instrumento
no
2230249-86.2018.8.26.0000 (fls. 50/54).
É inocultável que a relação entre as partes
deve ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor,
aplicando-se a Súmula 297 do C. STJ, que estabelece que “O

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1101733-56.2018.8.26.0100 -Voto no 19.434
5
Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições
financeiras”.
Disto decorre que, como fornecedoras de
serviço, as instituições financeiras têm o dever de zelar pela
segurança dos sistemas que disponibilizam.
E,
embora
não
exista
sistema
de
segurança invencível, se houver a transposição e o sucesso
ferindo os direitos do cliente, com culpa do banco ou não,
desnecessário perquiri-la. Sua responsabilidade se apresenta de
forma objetiva (artigo 14 do CDC).
A questão já foi pacificada pelo C.
Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo:
“Para efeitos do art. 543-C do CPC: As
instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos
causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como,
por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de
empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -
,
porquanto
tal
responsabilidade
decorre
do
risco
do
empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno”. (REsp
1197929/PR, E. 2a Seção, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j.
24.8.2011).
Posteriormente, esse entendimento gerou
a edição da Súmula 479 daquela Corte Superior, que recebeu o
seguinte enunciado: “As instituições financeiras respondem
objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a
fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações
bancárias”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1101733-56.2018.8.26.0100 -Voto no 19.434
6
Porém,
o
fornecedor
não
será
responsabilizado quando demonstrar que o defeito não existe ou
que houve a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
No presente caso, resta patente que a
autora foi mesmo vítima de uma fraude, e que as operações
financeiras questionadas não foram por ela realizadas, mas, sim,
por terceiros estelionatários, como se explica abaixo.
É verdade que faltou cautela à autora ao
entregar o chip de seu cartão para um desconhecido.
Mesmo assim, isto, por si só, não é
suficiente para reconhecer culpa da consumidora pelos danos
experimentados, uma vez que, não obstante as circunstâncias
referidas, todo o contratempo teria sido evitado se o sistema
antifraude do banco tivesse funcionado a contento, detectando (e,
por via de consequência, bloqueando cada uma das operações)
a fraude bancária, à vista de seu domínio do perfil do cliente.
Não se pode descurar que todas as
operações questionadas foram realizadas em curto período de
tempo, como demonstram os documentos de fls. 17/20, ausentes
provas pelo banco de que o padrão de consumo da autora,
anteriormente, fosse semelhante ao que ocorreu no dia da
mencionada fraude (17 de setembro).
E,
sendo
este
o
cenário
que
se
desenrolou, cabia ao sistema do banco detectar que o
comportamento da usuária do cartão estava a destoar do que
seria o padrão de consumo esperado para o seu perfil como
cliente e, desse modo, bloquear o cartão e operações.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1101733-56.2018.8.26.0100 -Voto no 19.434
7
As transações realizadas, todas na mesma
data e em preços elevados, estavam a indicar claramente uma
situação anômala, que reclamava a devida e tempestiva
intervenção para bloqueio das operações, por pressuposto de
estar dotada de aparato tecnológico de segurança eficiente, e
com o que teria evitado todo o contratempo.
Por conseguinte, indelével a conclusão de
que o bloqueio deveria ter acontecido, independentemente de
comunicação, mas, sim, como consequência automática do seu
sistema, se desempenhasse seu papel como se esperava.
Nesse sentido, em precedente do C.
Superior Tribunal de Justiça:
"CIVIL
E
CONSUMIDOR.
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
CARTÃO
DE
CRÉDITO.
EXTRAVIO. 1. A melhor exegese dos arts. 14 e 18 do CDC indica
que todos aqueles que participam da introdução do produto ou
serviço no mercado devem responder solidariamente por
eventual defeito ou vício, isto é, imputa-se a toda a cadeia de
fornecimento a responsabilidade pela garantia de qualidade e
adequação. 2. No sistema do CDC, fica a critério do consumidor
a escolha dos fornecedores solidários que irão integrar o polo
passivo da ação. Poderá exercitar sua pretensão contra todos ou
apenas contra alguns desses fornecedores, conforme sua
comodidade e/ou conveniência. 3. São nulas as cláusulas
contratuais que impõem exclusivamente ao consumidor a
responsabilidade por compras realizadas com cartão de crédito
furtado ou roubado, até o momento da comunicação do furto à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1101733-56.2018.8.26.0100 -Voto no 19.434
8
administradora. Precedentes. 4. Cabe às administradoras, em
parceria com o restante da cadeia de fornecedores do serviço
(proprietárias das bandeiras, adquirentes e estabelecimentos
comerciais), a verificação da idoneidade das compras realizadas
com cartões magnéticos, utilizando-se de meios que dificultem ou
impossibilitem fraudes e transações realizadas por estranhos em
nome de seus clientes, independentemente de qualquer ato do
consumidor, tenha ou não ocorrido roubo ou furto. Precedentes.
5. Recurso especial provido." (REsp 1058221/PR, 3a Turma, Rel.
a Min. NANCY ANDRIGHI, DJe de 4/10/2011).
Houve, portanto, inegável falha no serviço.
Em reforço, não é demais ressaltar que o
banco, no seu relacionamento com seus clientes, deve
individualizar o tratamento que dispensa a cada um deles, não
podendo ficar indiferente às peculiaridades de cada situação,
peculiaridades estas a exigir dela, instituição financeira, cuidado
diferenciado no trato com aqueles que se mostrem mais
vulneráveis.
É dizer, os parâmetros utilizados para
resguardar seus clientes das mais diversas ocorrências (a que
serão expostos a partir do momento em que utilizam os serviços
bancários) devem ser adaptados caso a caso, a fim de que a
proteção conferida pela instituição financeira (maior interessada
em atrair essa clientela) seja efetiva.
Assim, em virtude da fraude ocorrida e da
responsabilidade objetiva da ré deve ser acolhido o pedido de
declaração de inexigibilidade dos débitos objeto desta ação,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1101733-56.2018.8.26.0100 -Voto no 19.434
9
referente
às
03(três)
compras
realizadas
por
terceiros
fraudadores, e contestadas (fls.21/22), no valor total de
R$9.345,98, todas no dia 17/09/2018.
Conforme noticiado a fls. 100/102 e
confirmado pela apelante, já houve o estorno dos lançamentos,
por essa razão deixo de me manifestar quanto à restituição dos
valores.
No que diz respeito ao pedido de dano
moral, como já dito, o caso traduz falha na prestação do serviço
das requeridas, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do
Consumidor.
E, neste sentido, houve dano ao direito de
personalidade da autora, e a ré deve responder objetivamente
pelo que neste plano lhe causou, por constituir a fraude um
fortuito interno derivado do risco de seu empreendimento.
No caso em análise, nos termos do artigo
5o, X, da Constituição Federal, houve violação de intimidade, com
a fraude na qual houve contratação não autorizada pela
requerente, por flagrante falha nos serviços internos da instituição
financeira.
Sobre o tema, veja-se trecho deste
seguinte julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“(...)
1.
A
instituição
bancária
é
responsável pela segurança das operações realizadas pelos seus
clientes, de forma que, havendo falha na prestação do serviço
que ofenda direito da personalidade daqueles, tais como o
respeito e a honra, estará configurado o dano moral, nascendo o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1101733-56.2018.8.26.0100 -Voto no 19.434
10
dever de indenizar. Precedentes do STJ. 2. A atual Constituição
Federal deu ao homem lugar de destaque entre suas previsões.
Realçou seus direitos e fez deles o fio condutor de todos os
ramos jurídicos. A dignidade humana pode ser considerada,
assim, um direito constitucional subjetivo, essência de todos os
direitos personalíssimos e o ataque àquele direito é o que se
convencionou chamar dano moral. 3. Portanto, dano moral é todo
prejuízo que o sujeito de direito vem a sofrer por meio de violação
a bem jurídico específico. É toda ofensa aos valores da pessoa
humana, capaz de atingir os componentes da personalidade e do
prestígio social. 4. O dano moral não se revela na dor, no
padecimento, que são, na verdade, sua consequência, seu
resultado. O dano é fato que antecede os sentimentos de aflição
e
angústia
experimentados
pela
vítima,
não
estando
necessariamente vinculado a alguma reação psíquica da vítima
(...)”. (REsp 1245550/MG, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão,
Quarta Turma, julgado em 17/03/2015, DJe 16/04/2015).
Em relação ao “quantum” indenizatório, na
ausência de parâmetros legais objetivos, fica ao julgador a difícil
tarefa de quantificar o abalo gerado por condutas ilícitas, e a
doutrina e jurisprudência acabaram por estabelecer critérios que
auxiliam na apuração de um valor razoável e proporcional, sendo
de rigor considerar a extensão do dano e a qualidade das partes
para que se atinja um valor condizente com o abalo vivenciado.
Tudo sem descurar que a fixação do valor
da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade. Também, e sempre, sem perder de vista que,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1101733-56.2018.8.26.0100 -Voto no 19.434
11
se por um lado se destina a recompor o patrimônio moral atingido
pelo ato ilícito (caráter reparatório) e não pode acabar por servir a
um enriquecimento indevido, por outro, deve traduzir em punição
para o ofensor (caráter punitivo) e impedir a reiteração de atos
análogos (caráter educativo).
Nesse
sentido,
a
jurisprudência
do
Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“Em sede de recurso especial, é cediço
que, no que tange ao arbitramento de verba compensatória a
título
de
danos
extrapatrimoniais,
este
Tribunal
tem
reiteradamente se pronunciado no sentido de que a indenização
deve ser suficiente para restaurar o bem-estar da vítima,
desestimular o ofensor em repetir a falta, não podendo, ainda,
constituir enriquecimento sem causa ao ofendido”. (AgRg no Ag
1378431/SP, E. 4a Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 06/06/2013).
Da mesma forma, ensina a doutrina:
“O juiz, ao valorar o dano moral, deve
arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu prudente arbítrio,
seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a
intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a
capacidade econômica do causador do dano e as condições
sociais do ofendido” (Sérgio Cavalieri Filho, Programa de
Responsabilidade Civil, 10a edição, Editora Atlas, p. 104).
Neste
ponto,
consideradas
as
particularidades do caso concreto, fixam-se os danos morais na
quantia de R$ 5.000,00, que atende aos critérios de
proporcionalidade e razoabilidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1101733-56.2018.8.26.0100 -Voto no 19.434
12
O termo inicial da correção monetária
deve se dar a partir do arbitramento estabelecido neste
julgamento, levada em conta a Súmula no 362 do Colendo
Superior Tribunal de Justiça.
No tocante aos juros moratórios, esta
Relatoria tem o entendimento de que o marco inicial da rubrica
deve corresponder, à semelhança do que ocorre com a correção
monetária, à data do arbitramento da indenização.
Neste sentido são os paradigmas em
casos assemelhados, precedentes do Colendo Superior Tribunal
de Justiça, e por nos parecer que, à parte a questão de os juros
legais constituírem instituto de direito material (artigos 405 e 406
do Código Civil), só se há falar em aplicá-los com a existência
desse valor pelo arbitramento, deixando de ser referência de
aplicação o artigo 405 do Código Civil ou mesmo o artigo 240 do
Código de Processo Civil.
Entretanto, ressalvada esta convicção,
firmada de forma reiterada em meus votos, faço aqui concessão
ao entendimento jurisprudencial no sentido de que os juros
moratórios, em se tratando de indenização por danos morais em
relação contratual, devem incidir desde a citação.
De tal sorte, com a ressalva da minha
orientação, passo a adotar o posicionamento jurisprudencial, para
firmá-los a partir da citação aqui.
À
vista
destas
considerações,
a
r.
sentença merece reforma, para julgar parcialmente procedente o
pedido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1101733-56.2018.8.26.0100 -Voto no 19.434
13
E, como na ação de indenização por dano
moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial
(item 44, “c”, fl. 12) não implica sucumbência recíproca (Súmula
no 326 do Colendo Superior Tribunal de Justiça), atribui-se a
sucumbência
exclusivamente
à ré, fixando-se honorários
advocatícios devidos ao patrono da autora em 20% do valor da
condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de
Processo Civil, já considerado o trabalho realizado na fase
recursal.
Ante o exposto, por meu voto, dá-se
parcial provimento ao recurso.
Hélio Nogueira
Relator